Tribunal: TJDFT
Processo: 0727356-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727356-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDPRO-FOTO VIDEO &amp; INFORMATICA EIRELI - EPP, FULL - BROADCAST &amp; AUDIO - EIRELI - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos dos embargos à execução, Processo no 0709825-54.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de prova pericial. Intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a hipótese de cabimento do recurso, tendo em vista o disposto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator